Tribunal: TJSP
Processo: 1009784-62.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Empréstimo pessoal.

Preliminar do réu.

Alegação de que o recurso interposto pela autora, não ataca a r. Sentença. Não acolhimento.
Ao contrário do que o réu sustenta, o recurso de apelação ataca a r. sentença proferida, uma vez que discute todas as matérias lá lançadas. Preliminar rejeitada.

Providências requeridas. desnecessidade. réu

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Empréstimo pessoal.

Preliminar do réu.

Alegação de que o recurso interposto pela autora, não ataca a r. Sentença. Não acolhimento.
Ao contrário do que o réu sustenta, o recurso de apelação ataca a r. sentença proferida, uma vez que discute todas as matérias lá lançadas. Preliminar rejeitada.

Providências requeridas. desnecessidade. réu que pode providenciar por conta própria.
O réu, verificando indícios de irregularidades, pode comunicar os órgãos competentes para que averiguem a licitude ou não do ato praticado pelo advogado da autora.

Razões recursais da autora

Contrato de adesão.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua formação seja, a priori, viciado.

Juros. Fixação superior a 12% ao ano. Possibilidade. Limitação à taxa média de mercado. Necessidade somente quando comprovada a cobrança em patamar superior a uma vez e meia da taxa média de mercado para o período em questão.
Não há norma que determina a fixação dos juros em 12% ao ano. Nesse mesmo sentido as Súmulas 596 e 648 do Supremo Tribunal Federal. As taxas de juros só devem ser limitadas quando comprovada a discrepância entre a taxa aplicada e a contratada e ou a média de mercado. Discrepância comprovada nos autos.

Repetição dobrada do indébito.
A cobrança, pelo réu, de taxas de juros remuneratórios abusivas, muito acima da média praticada no mercado, notadamente ao contratar com pessoas particularmente vulneráveis que não têm a exata compreensão do caráter abusivo dos encargos que lhes são exigidos tornou-se assaz conhecida no meio judiciário. Assim procedendo, de duas, uma: ou cobra juros escorchantes (desrespeitando o entendimento jurisprudencial formado em relação ao tema) de forma dolosa, com má-fé; ou o faz de forma negligente, despreocupada, em nítida violação à boa-fé objetiva. Seja como for, ambas as hipóteses exigem a repetição dobrada do indébito (a primeira, em decorrência da má-fé; a segunda, em decorrência de culpa grave), à guisa de aplicação do disposto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Eventuais saldos credor e devedor poderão ser compensados.

Preliminares do réu em contrarrazões rejeitadas. Apelação provida.